Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1007294-24.2016.8.11.0041
RECORRENTE: GUERINO FERRARIN e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUERINO FERRARIN e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 98177987):
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLARADA A DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS NOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.o 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR No 24/1975 - PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - VALOR QUE SE REVELA EXCESSIVO, NA HIPÓTESE ARBITRAMENTO QUE DEVE SE NORTEAR POR EQUIDADE, DE ACORDO COM O ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O Decreto Estadual n.o 1.353/2013, que alterou o artigo 4o, § 3o, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que o valor do diferencial de alíquota não poderá ser inferior ao percentual estabelecido para operações internas. Tal decreto restringiu os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente "serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal".
O magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizada, que à época da interposição da ação era R$ 1.096.843,03 (um milhão, noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), alcança quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), resultando em valor excessivo, acarretando enriquecimento indevido dos advogados, justificando a fixação de honorários por equidade.
Honorários reduzidos para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.
(TJMT, 1007294-24.2016.8.11.0041, Relator: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/08/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 107719469).
Inconformado, alega a parte recorrente, em síntese, violação aos artigos 85 e 489, do CPC, ao fundamento que o acórdão não respeita a ordem de vocação dos honorários advocatícios, razão pela qual a aplicação da equidade dos honorários advocatícios é indevida.
Recurso tempestivo (id. 111027962) e preparado (id. 110953498).
Contrarrazões no id. 113985967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade é indevida, uma vez que deve ser arbitrado nos termos da ordem de vocação do artigo 85, do CPC.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, também afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 1.046. e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos Temas no 1.046 e 1.076.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça